Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003015-34.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Disponibilidade / Aproveitamento, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA - CPF: 018.161.891-54 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003015-34.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA

Recorrido(s):

Relator:

MUNICÍPIO DE SINOP

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO – DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É extra petita a sentença que determina o encerramento do desvio de função do Autor, sem que tenha havido pedido na inicial.

Verificado que além de não haver pedido de retorno ao cargo para o qual foi empossado, imperiosa a manutenção do julgamento com relação ao restante da sentença em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrido ao pagamento de diferenças salariais por desvio de função e determinou que a reclamada cesse o desvio de função e retorne o Autor à função na qual foi empossado inicialmente.

A Recorrente requereu a anulação de parte da sentença do juízo a quo por ser
extra petita
porque não houve pedido para que cessasse o desvio de função.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a sentença prolatada é
extra petita
e, portanto, deve ser parcialmente anulada e julgada em consonância com os termos dos pedidos iniciais.

No caso, a parte Autora formulou na inicial os seguintes pedidos:

a) a citação da Requerida, mediante meio eletrônico8, para, querendo, manifestar na presente;

b) diante da matéria e aliada ao fato da inexistência de direito disponível, informa que não tem interesse na realização da audiência de conciliação;

c) seja condenada a Requerida a adimplir ao Requerente o salário de Motorista II, com todas as suas vantagens, bem como enquanto estiver no exercício da função;

d) a condenação da Requerida ao pagamento da diferença vencimental percebida a menor no cargo de Motorista II, retroagindo a janeiro de 2017, totalizando R$ 31.340,31 (Trinta e um mil trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos);

d.1) a condenação da Requerida ao pagamento da diferença vencimental percebida a menor, retroagindo a janeiro de 2017 relativa as férias e 13o salário, totalizando R$ 3.521,90 (Três mil quinhentos e vinte e um reais e noventa centavos);

d.2) a condenação da Requerida ao pagamento da diferença vencimental percebida a menor, retroagindo a janeiro de 2017, relativa à hora extra, totalizando R$ 1.777,18 (Um mil setecentos e setenta e sete reais e dezoito centavos);

e) seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, com amparo na Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil;

f) seja requisitado, com amparo no artigo 438 do CPC, a apresentação das ordens de serviço/diário de bordo ou documento equivalente emitidos para o Requerente no exercício da função de Eletricista, retroativo aos últimos cinco anos a contar do requerimento administrativo ou da propositura da presente demanda, sob pena de incidir no artigo 400, CPC;

g) ao final, requer a condenação do Requerido ao adimplemento da diferença vencimental percebida a menor, bem como enquanto estiver exercendo a função de Motorista II;

h) pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em especial, prova testemunhal oportunamente arrolada, documental, juntada de novos documentos, etc;

i) a condenação do Requerido a título de custas, despesas e honorários advocatícios;

j) sejam as intimações/notificações sejam endereçadas ao patrono Thiago Vizzotto Roberts, OAB/MT sob o n. 13.079, com escritório profissional a Avenida das Figueiras, n. 643, Centro, Sinop-MT., CEP 78.550-254, e-mail thiagoroberts@terra.com.br, sob pena de nulidade;

Na sentença constou:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
RECONHECER a ocorrência de desvio de função,
b)
CONDENAR a parte Ré a ressarcir a parte Requerente na diferença entre a remuneração, inclusive nos reflexos salariais nas férias e terço constitucional, décimo terceiro, eventual hora-extra e adicional noturno e de periculosidade, efetivamente pagos pelo cargo de operário braçal e os que deveriam ser pagos pelo exercício do cargo de motorista II, observando ainda as respectivas classes e níveis a qual a parte Autora se insere e as alterações no valor da remuneração, a partir de março/2017 e enquanto perdurar o desvio de função devendo cada parcela ser atualizada pelo IPCA desde a data em que cada pagamento era devido, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde a citação e
c)
DETERMINAR que a parte Ré
imediatamente
cesse do desvio de função no qual a parte Requerente se encontra realocando-o no exercício de função condizendo com o cargo para o qual foi empossado.

Assim, o juiz
a quo
concedeu pedido a mais não requerido na inicial, não sendo consequência dos demais pedidos acolhidos, até porque, em eventual continuidade do desvio, nova ação por novo período poderá ser, eventualmente aviada, nos mesmos moldes.

Quando à sentença se mostrar
extra petita
somente em parte, apesar de ser formalmente única, poderá ser dividida em capítulos autônomos contidos na parte dispositiva da decisão, para que se possa anular somente a parte viciada.

“
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. DIVISÃO EM CAPÍTULOS. POSSIBILIDADE.

IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. TRÂNSITO EM JULGADO DOS DEMAIS CAPÍTULOS, NÃO IMPUGNADOS. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. ANULAÇÃO PARCIAL. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.

I - A sentença pode ser dividida em capítulos distintos e estanques, na medida em que, à cada parte do pedido inicial, atribui-se um capítulo correspondente na decisão.

II - Limitado o recurso contra parte da sentença, não pode o tribunal adentrar no exame das questões que não foram objeto de impugnação, sob pena de violação do princípio tantum devolutum quantum appellatum.

III - No caso, a sentença foi dividida em capítulos, e para cada um foi adotada fundamentação específica, autônoma e independente.

Assim, a nulidade da sentença, por julgamento extra petita, deve ser apenas parcial, limitada à parte contaminada, mormente porque tal vício não guarda, e nem interfere, na rejeição das demais postulações, que não foram objeto de recurso pela parte interessada (a autora desistiu de seu recurso).

IV - Outra seria a situação, a meu ver, se a sentença tivesse adotado fundamento único, para todos os pedidos. Nesse caso, o vício teria o condão de contaminar o ato como um todo
[2]
.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para
EXCLUIR
a condenação “C” que determinou que a Reclamada cesse o desvio de função exercido atualmente pelo Autor por ser
EXTRA PETITA
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Considero como ganho ínfimo recursal, de onde, diante disso, isenta de custas, porém, deve a recorrente ser condenada em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021